Tribunal: TJSP
Processo: 1004824-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Viagem internacional. Cancelamento do primeiro voo, com a perda de conexão e realocação em outro, no dia seguinte, com o consequente atraso de vinte e quatro horas na chegada ao destino final. Assistência material deficientemente prestada pela requerida, na medida em que oferecida somente a hospedagem, mas não a alimentação. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor, no entanto,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Viagem internacional. Cancelamento do primeiro voo, com a perda de conexão e realocação em outro, no dia seguinte, com o consequente atraso de vinte e quatro horas na chegada ao destino final. Assistência material deficientemente prestada pela requerida, na medida em que oferecida somente a hospedagem, mas não a alimentação. Dano moral. Ocorrência. Fixação do valor, no entanto, que deve ser feita com moderação, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, até porque ausentes outras circunstâncias de relevo, além do atraso em si. Recurso parcialmente provido para esse fim.